Tribunal: STF
Processo: Rcl 65946
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Rede 21 Comunicações S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Mediante a Petição 54049/2024, a parte ora Agravada informa a realização de acordo na origem e requer seja declarada a perda de objeto do presente recurso.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na internet, constato que no processo de origem, REsp 2056861, aquela Corte, em 9 de maio de 2024, julgou extinto o procedimento recursal. A decisão foi publicada em 13.5.2024.



    Uma vez extinto na origem o recurso no qual proferida a decisão ora reclamada, constata-se a perda superveniente de objeto da presente reclamação e, por consequência, o prejuízo do presente agravado regimental.



    Assim, julgo prejudicado o agravo regimental, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente